Tribunal: TJSP
Processo: 1101422-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais proposta por passageiros em face de companhia aérea. Passageiros que ficaram em jejum por doze horas durante voo internacional. Parte ré que se comprometeu, mas não forneceu, a alimentação kosher expressamente requerida pelos autores. Sentença de parcial procedência para condenar a empresa ré ao pagamento do valor de R$ 2.500,00, para cada autor, em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais proposta por passageiros em face de companhia aérea. Passageiros que ficaram em jejum por doze horas durante voo internacional. Parte ré que se comprometeu, mas não forneceu, a alimentação kosher expressamente requerida pelos autores. Sentença de parcial procedência para condenar a empresa ré ao pagamento do valor de R$ 2.500,00, para cada autor, em razão do dano moral causado. Apelo dos autores pleiteando a majoração do quantum indenizatório. Com razão. A situação vivenciada pelos autores trouxe clara angústia e intranquilidade, pois ficaram doze horas em jejum em razão do não fornecimento da alimentação previamente requerida. Tais circunstâncias merecem uma compensação mais adequada. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório majorado para R$ 3.500,00, para cada autor. Apelo provido.